Tribunal: TJPA
Processo: 0807315-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807315-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IMPERSIK LOGISTICA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
. REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS CADASTRAIS ANTES DA DATA LIMITE PARA INGRESSO NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO “FUMUS BONI IURIS” E DO “PERICULUM IN MORA” DE MODO A FAVERECER O PLEITO DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado aos seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado
)
.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo de Vara da Comarca de Belém que, nos autos de ação de mandado de segurança
(processo nº
0806623-55.2020.8.14.0301
)
, proposta por
Impersik Logística e Serviços Ltda
,

deferiu liminar nos seguintes termos, “verbis” (id. 17330278):

“...

ANTE O EXPOSTO
, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte
(fumus boni júris),
comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora),
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA,
inaudita altera pars,
com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 151, IV, do CTN,
para
DETERMINAR A IMEDIATA INCLUSÃO DA IMPETRANTE NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL, QUANTO AO ANO DE 2018,
até o trânsito em julgamento da decisão final do presente processo.

Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).

...”

Em suas razões (Id. 3360639), aduz o agravante, preliminarmente, a ausência de prova pré-constituída, diante da necessidade de dilação probatória.

No mérito, sustenta que o indeferimento da inclusão da agravada no simples nacional se deu em virtude da ausência de regularização de pendências até a data estabelecida em lei.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 3454387).

Contrarrazões defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau e o desprovimento do recurso (id. 3576275).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 3622976).

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 3691042) julgado desprovido (id. 4553374), após ter sido contrarrazoado (id.3804958).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Reafirmo que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Sendo assim, passo à análise do mérito do presente recurso.

, em virtude da preliminar de ausência de prova pré-constituída não ter sido objeto de aferição pelo juízo “a quo”, o que impede a realização nesta instância, sob pena de supressão de instância.

O assunto que envolve o recurso em questão diz respeito ao direito ou não da agravada ingressar no sistema simples nacional no ano de 2018.

Segundo o agravante, o indeferimento administrativo por parte do órgão fiscal, SEFA, deu-se em razão de pendências cadastrais não saneadas pela agravada até o prazo limite de 31/01/2018, para que, assim, pudesse ingressar no sistema pretendido e gozar de regime de tributação menos oneroso.

Contudo, conforme disse na fundamentação que utilizei para indeferir o pedido de efeito suspensivo, as razões que levaram a Administração a indeferir o pleito administrativo da agravada são rasas e genéricas, já que não aponta com exatidão o que, de fato, impediu o ingresso da empresa recorrida no sistema do simples nacional no ano de 2018, vez que, a princípio, não diviso qualquer descumprimento cadastral que pudesse obstar a inclusão pleiteada, conforme análise dos documentos constantes nos ids. 15098146 a 15098162 dos autos de origem.

Nesse diapasão, é importante trazer à baila trecho do parecer e voto do recurso voluntário nº 16.642, cuja relatoria é da Conselheira Luzia do Socorro Nogueira Barros, componente da Segunda Câmara Permanente de Julgamento da Secretaria de Fazenda deste Estado (id. 15098161 do processo de origem), a qual aduziu o seguinte, “verbis”:

“...

O sujeito passivo, em suas razões de defesa, alega que a pendência encontrada pelo fisco era a sua inscrição estadual que estava no sistema de cadastro da SEFA como “provisória”, mas foi solicitada no dia 26/01/2018 a sua alteração.

Contudo, entendo que não merece acolhimento o pedido da recorrente,
isto porque referida solicitação de alteração da inscrição de provisória para definitiva só foi requerida em 26/01/2018, prazo muito exíguo para sanar as pendências existentes impeditivas para o ingresso no Simples Nacional, tanto é que em 31/01/2018 (data limite para o ingresso) a sua inscrição ainda não estava ativa no sistema da SEFA, somente vindo a ficar em 19/03/2018, como pode ser comprovado pelos documentos de fls. 12 a 14.

...”

Então, pelo que vê, a empresa agravada teria até o dia 31/01/2018 para requerer seu ingresso no Simples Nacional, desde que pendências de ordem cadastral estivessem devidamente saneadas.

No dia 26/01/2018, a pendência que, de fato, supostamente existia perante o fisco estadual era a mudança da inscrição estadual “provisória” para “definitiva”, o que foi feito, porém, segundo alega o agravante, devido a exiguidade do prazo limite, que era até 31/01/2018, tal mudança se deu apenas em 19/03/2018, quando já tinha exaurido aquele prazo limite.

Sendo assim, considerando que nesta via instrumental o que se afere é o acerto ou desacerto dos fundamentos utilizados pelo juízo “a quo” na concessão do pedido liminar, forçoso concluir, por ora, que a satisfação da pendência cadastral foi cumprida no ato do protocolo registrado em 26/01/2018, antes da data limite, tanto é que o saneamento oficial anunciado pela autoridade fiscal ocorreu 19/03/2018.

Nesse sentido, diferentemente do sustentado pelo agravante, entendo que não restam preenchidos os requisitos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, o “fumus boni iuris”, pois, conforme já frisei, os fatos sinalizam a satisfação da pendência cadastral dentro do prazo limite, e o “periculum in mora”, dado que a Administração Pública dispõe dos meios legais para reaver receitas, acrescidas dos seus consectários legais, caso a sentença “a quo” seja de improcedência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

Após o transcurso do prazo legal, arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/06/2022